Tribunal: TJSP
Processo: 2049670-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049670-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERNESTO
THEODOR WALTER, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOSEPHINA PAULA
LEITE NOGUEIRA FERRAZ,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049670-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36357-pg
2
VOTO No 36.357
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049670-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ERNESTO THEODOR WALTER
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOSEPHINA PAULA LEITE
NOGUEIRA FERRAZ,
JUIZ: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Ação de
cobrança. Cumprimento de sentença. Possibilidade de
penhora dos direitos possessórios independente do
registro do instrumento de permuta. Inteligência do art.
835, XII, do CPC. Recurso não provido.
Executado
agrava
da
respeitável
decisão proferida a fls. 28, que deferiu a penhora sobre os direitos que o
executado tem sobre o imóvel gerador das despesas condominiais.
Sustenta, em síntese, que há uma
impossibilidade formal da realização da penhora na porcentagem de 100%,
uma vez que o imóvel se encontrava registrado em condomínio com outros
proprietários que não fazem parte do polo passivo, sendo apenas proprietário
de 50%. Diz que não há qualquer informação registrada na matrícula do
imóvel e que há impossibilidade da penhora recair sobre direitos adquiridos
em instrumento particular de permuta não registrado por violação expressa
aos arts. 1245, §1o e 1277, do CC e art. 167 da Lei de Registros Públicos.
O recurso foi processado sem a
concessão do efeito ativo pleiteado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049670-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36357-pg
3
Respeitadas as razões recursais, o
recurso não comporta provimento.
Em princípio, a propriedade se afere
pelo que consta do registro de imóveis (art. 1.245 do Código Civil).
Por outro lado, tem cabimento a
penhora dos direitos que o executado possua a teor do disposto no art. 835,
XII1, CPC, observando-se que a ausência do registro do compromisso de
permuta, não é impedimento, porquanto este tem apenas a finalidade de
conferir publicidade ao ato e gerar eficácia perante terceiros.
A respeito da matéria, confiram-se
julgados desta Colenda Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Cobrança - Despesas Condominiais - Fase de Execução de
Sentença - Penhora sobre direitos decorrentes de Contrato
Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis não levado a
registro - Impossibilidade de penhora sobre direito real de
aquisição - Possibilidade de penhora dos direitos pessoais
decorrentes do contrato de permuta (art. 655, inc. IX do
CPC), sendo desnecessária sua inscrição junto ao Cartório de
Registro de Imóveis - Necessidade de intimação dos titulares
do domínio, contra quem o executado possui direito (pessoal)
relacionado à outorga da escritura definitiva - Decisão
Reformada - Recurso Parcialmente Provido, com Determinação.
(Agravo de Instrumento 9023851-03.2009.8.26.0000; Relator
(a): Egidio Giacoia; 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/04/2009)
Agravo de instrumento Decisão
interlocutória rejeitando o pedido de penhora de automóvel e
imóvel Prova cabal e idônea sobre a concretização da permuta
1 Art. 835 (...), XII - “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] direitos aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049670-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36357-pg
4
feita entre os executados e terceiros Transferência do
domínio do veículo para os executados com a assinatura do
instrumento Regularidade da penhora do bem móvel, ainda que
não registrado em nome dos devedores, diante da ocorrência da
tradição, art. 1.226 do Código Civil Impossibilidade de
constrição do imóvel permutado Executados que não constam
como proprietários deste bem, art. 1.227 do Código Civil
Possibilidade de penhora dos direitos pessoais dos agravados
sobre o imóvel Recurso provido, em parte, com determinação.
(Agravo de Instrumento no 2111747-28.2017.8.26.0000, 38a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. César Peixoto,
DJ: 31/10/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
COBRANÇA Despesas condominiais Cumprimento de sentença
Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora do
imóvel que gerou os débitos objeto da ação Impossibilidade
de penhora do imóvel, eis que registrado em nome de terceiro
Dívida "propter rem" que não autoriza a responsabilidade
patrimonial de terceiros que não integram a relação jurídica
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Exequente que demonstrou, todavia, os direitos da devedora
sobre a unidade condominial geradora da dívida (por meio de
compromisso de permuta) Requerida que sustentou o pagamento
das despesas em outra ação movida pela autora contra si
relativa à mesma unidade, o que indica que se reconhece como
titular de direitos sobre o bem Possibilidade de penhora
apenas dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel
Deferimento de penhora sobre os direitos do imóvel e não
sobre ele que não implica em julgamento "extra petita"

Recurso
parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2001477-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;25a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049670-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36357-pg
5
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator